Tribunal: TJSP
Processo: 1022899-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Campinas – Impetrante que visa à concessão de ordem determinando o recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre o valor da arrematação, afastando-se o valor de IPTU adotado pela autoridade coatora – Cabimento – Base de cálculo que deve corresponder ao valor da arrematação judicial do bem - Fato gerador que apenas ocorre com o

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Campinas – Impetrante que visa à concessão de ordem determinando o recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre o valor da arrematação, afastando-se o valor de IPTU adotado pela autoridade coatora – Cabimento – Base de cálculo que deve corresponder ao valor da arrematação judicial do bem - Fato gerador que apenas ocorre com o registro do título translativo da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente – Exegese dos artigos 1227 e 1245, caput e § 1o, ambos do Código Civil - Vastos precedentes jurisprudenciais a respeito – Alteração da r. sentença – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022899-60.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MÁXIMA
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-60.2019.8.26.0114 (Na). 2
Apelação n. 1022899-60.2019.8.26.0114.
Apelante: Máxima Investimentos e Participações Ltda.
Apelado: Secretário Municipal de Finanças do Município de Campinas.
Voto n.31.103.
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Campinas
Impetrante que visa à concessão de ordem determinando o
recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
ITBI sobre o valor da arrematação, afastando-se o valor de IPTU
adotado pela autoridade coatora Cabimento Base de cálculo
que deve corresponder ao valor da arrematação judicial do bem -
Fato gerador que apenas ocorre com o registro do título translativo
da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente
Exegese dos artigos 1227 e 1245, caput e § 1o, ambos do Código
Civil - Vastos precedentes jurisprudenciais a respeito Alteração
da r. sentença Recurso provido, com observação.
Vistos.
MÁXIMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA impetra o presente mandado de segurança, com pedido liminar (Proc. n.
1022899-60.2019.8.26.0114, da E. 1a Vara Fazenda Pública da Comarca de Campinas),
contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS, objetivando, em síntese, registrar o imóvel por ele arrematado em hasta
pública, recolhendo, para tanto, o ITBI, cuja base de cálculo deverá corresponder ao valor
da arrematação, ao contrário do determinado pela Municipalidade, bem como que seja
reconhecido como fato gerador do tributo em questão o respectivo registro imobiliário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-60.2019.8.26.0114 (Na). 3
transmissão da propriedade, razão pela qual sustenta serem indevidos os juros e as multas
que o impetrado fixou em razão do recolhimento não ter sido feito na data da arrematação.
Cita legislação e jurisprudência a respaldar sua pretensão. Requer, assim, a concessão de
liminar e, ao final, que seja concedida a segurança nos termos pleiteados.
A liminar foi indeferida (fls. 62), ensejando a interposição de
agravo de instrumento, o qual restou provido em parte (fls. 175/180).
Registre-se que a r. sentença foi proferida, denegando-se a
ordem rogada (fls. 171/172).
A impetrante interpôs o seu recurso de apelação (fls.
181/217), no qual reitera os argumentos aduzidos em exordial e o provimento do presente
recurso, para o fim de conceder-se a segurança.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente recebido e
processado, sem a apresentação de contrarrazões (fl. 222).
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
Com efeito, o presente recurso merece provimento.
Senão, vejamos.
A matéria controvertida no presente mandamus junge-se em
saber qual a correta base de cálculo e fato gerador atinentes ao ITBI, considerando-se que,
na hipótese dos autos, o bem sobre o qual recai a cobrança tributária foi arrematado em
hasta pública.
E o que se verifica é que assiste razão à impetrante, em suas
alegações.
Primeiramente, importa anotar, no que tange à base de
cálculo do ITBI, que, segundo o disposto no art. 38 do CTN, a mesma é o “valor venal dos
bens ou direitos transmitidos”; ou seja, o valor pelo qual o imóvel seria comercializado no
mercado em condições normais.
Contudo, em se tratando de alienação judicial de imóvel em
hasta pública, é extreme de dúvidas que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor da
arrematação, que, por sua vez, representa o valor de aquisição do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-60.2019.8.26.0114 (Na). 4
E não poderia ser diferente, já que os imóveis penhorados e
levados à praça não podem possuir e, de fato, não possuem o mesmo valor de iguais
imóveis livres e desembaraçados, haja vista ser cediço que a arrematação é ato que envolve
riscos e, portanto, trata-se de ato sujeito a inúmeras vicissitudes.
Sobre o tema, Leandro Paulsen lembra a seguinte decisão:
“Hasta Pública. Valor da arrematação e não o da avaliação
judicial. “(...) já se decidiu no âmbito desta corte que o cálculo daquele imposto 'há de ser
feito com base no valor alcançado pelos bens da arrematação, e não pelo valor da avaliação
judicial' (REsp. no 2.525/PR, Min. ARMANDO ROLEMBERG, DJ DE 25/06/1990, P.
6027). Tendo em vista que a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido
judicialmente, é de se considerar como valor venal do imóvel aquele atingido pela hasta
pública. Este, portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI” (STJ, 1aT., Resp
863.893/PR, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, out/06)” (Direito Tributário Constituição
e Código Tributário, ed. Livraria do Advogado, 12a Ed., 2010, pág. 715).
Também merece lembrança o seguinte acórdão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ALCANÇADO NA HASTA PÚBLICA.
PRECEDENTES. 1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ
firmou-se no sentido de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado
judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o
valor alcançado na hasta pública. Nesse sentido: AgRg no AREsp 22.274/MG, 1a
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 3.4.2012; AgRg nos EDcl no Ag
1.391.821/MG, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 1o.7.2011; REsp
1.188.655/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8.6.2010; REsp 863.893/PR, 1a
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 7.11.2006. 2. Recurso ordinário não provido”.
(Recurso Especial em Mandado de Segurança n. 36293/RS, 2a Turma, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 04. 10.2012) (grifamos).
Esta Câmara, por sua vez, também já firmou sua posição
sobre o assunto:
“Tributário. ITBI. Mandado de Segurança. Sentença
concessiva em parte. Sentença extra petita e não fundamentada. Inocorrência. Nulidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-60.2019.8.26.0114 (Na). 5
alegadas pelos impetrantes não caracterizadas. A base de cálculo do ITBI corresponde ao
valor da arrematação, segundo precedentes desta Corte Estadual e do Superior
Tribunal de Justiça. Irrelevância, portanto, da discussão em torno da possibilidade de
adoção de valores venais distintos para fins de ITBI e de IPTU. Recurso dos impetrantes
provido e recurso do Município e reexame necessário não providos” (Apelação no
0026779-13.2012.8.26.0053, Relator Desembargador Mourão Neto, j. 25.07.2013)
(grifamos).
Pois bem; superada esta primeira celeuma, passa-se à
apreciação do fato gerador do imposto em estudo.
E o que se verifica da matéria sub judice é que o fato gerador
do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
ITBI é a
transmissão, a título oneroso, por ato inter vivos, de bem imóvel. Incidente o referido
tributo, também, sobre a transmissão de direitos reais sobre os imóveis, exceto os de
garantia, nos termos do art. 35, incisos I a III, do Código Tributário Nacional.
Tendo-se em vista, outrossim, que, no direito brasileiro, a
transmissão de propriedade se dá com o registro, o referido fato gerador do ITBI há de se
considerar como aperfeiçoado com a ocorrência deste ato, sem o que será descabida a
cobrança do tributo em questão (arts. 1227 e 1225, caput e § 1o, ambos do Código Civil).
Sobre a questão, cabível a invocação da lição de ODMIR
FERNANDES: “aspecto temporal do fato gerador. O momento da ocorrência do fato
gerador do imposto de transmissão inter vivos, de competência municipal, surge com a
materialização da transmissão da propriedade do imóvel, pelo registro imobiliário,
conforme entendimento dos Tribunais superiores. A doutrina entende que a obrigação
surge com o ato ou negócio jurídico necessário e suficiente à transmissão dos direitos sobre
o imóvel” (Código Tributário Nacional comentado, obra coletiva coordenada por Vladimir
Passos de Freitas; Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2a edição, 2004, pgs.
120/121).
Calha a lembrança da seguinte decisão: “ITBI. Fato gerador.
CTN, art. 35, e Código Civil, arts. 530, I, e 860, parágrafo único. Registro imobiliário. 1.
O fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ocorre com a transferência
efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da lei civil, com o registro no
cartório imobiliário. 2. A cobrança do ITBI sem obediência dessa formalidade ofende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-60.2019.8.26.0114 (Na). 6
ordenamento jurídico em vigor. 3. Recurso ordinário conhecido e provido” (STJ, 2a Turma,
ROMS 10.650/DF, rel. Min. PEÇANHA MARTINS, j. 16.06.2000, DJ 04.09.2000, DJ
04.09.2000, p. 135).
E ainda: “ITBI. Fato gerador. Registro imobiliário (Código
Civil, art. 530). A propriedade imobiliária apenas se transfere com o registro do respectivo
título (Código Civil, art. 530). O registro imobiliário é o fato gerador do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis. Assim, a pretensão de cobrar o ITBI antes do registro
imobiliário contraria o ordenamento jurídico (REsp 12.546/Humberto)” (STJ, 1a Turma,
REsp 253.364/DF, rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, j. 13.02.2001, DJ
16.04.2001, p. 104, RJIOB, 1/16061).
No mesmo sentido: STJ, REsp 1066/RJ, rel. Min. GARCIA
VIEIRA, 1a Turma; j. 02.03.94; RSTJ 63/193; DJ 28.03.94, p. 6.291.
Esta Câmara, por sua vez, também compartilha do mesmo
entendimento, conforme se afere das ementas abaixo colacionadas:
“Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação de bem imóvel
em hasta pública. Controvérsia acerca do momento de sua exigibilidade. Ocorrência do
fato gerador com o registro da transmissão do bem. Entendimento sedimentado no STJ.
Base de cálculo valor da arrematação. Nega-se provimento ao recurso, com manutenção
da
sentença
reexaminada”
(Apelação
no0012251-71.2012.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Beatriz Braga, j. 10.10.2013) (grifei).
“Apelação. Mandado de Segurança. ITBI. Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos. Sentença que denegou a segurança para manter
a cobrança nos moldes exigidos pelo Município. Imóveis adquiridos em hasta pública.
Incidência do ITBI sobre o montante da arrematação e não com base no valor venal
atribuído pela Municipalidade. Decreto no 46.228/05 do Município de São Paulo. Afronta
ao princípio da legalidade. Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial.
Pretensão da cobrança do imposto contando como fato gerador a data da arrematação.
Inadmissibilidade. O fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da
propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Aplicação dos
artigos 1227 e 1245 e § 1o, ambos do Código Civil. Concessão da segurança para que o
tributo seja recolhido apenas no momento do registro da transmissão dos imóveis,
calculado com base no montante da arrematação Recurso provido” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022899-60.2019.8.26.0114 (Na). 7
0002730-39.2011.8.26.0053, Relator Desembargador Roberto Martins de Souza, j.
12.09.2013) (grifei).
“Mandado de Segurança
ITBI - Fato gerador -
Transmissão do bem imóvel, configurada com o registro do título no registro de
imóvel - Juros moratórios Descabimento - Base de cálculo do imposto - Valor da
arrematação judicial - Precedentes do STJ Negado provimento aos recursos de ofício e
apelação voluntária” (Apelação no 0028313-90.2011.8.26.0161, Relator Desembargador
José Luiz de Carvalho, j. 29.02.2013) (grifei).
Por fim, observa-se ser cabível a incidência de correção
monetária, para o fim de compensar a eventual perda do poder aquisitivo da moeda; impõe-
se, assim, a atualização do valor da arrematação (base de cálculo) desde a data do ato até a
data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, exatamente para que se mantenha
o valor real, de modo a evitar o enriquecimento sem causa daquele que tem a obrigação de
pagar, em detrimento daquele que tem o direito de receber.
Sem maiores delongas, portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença recorrida, para o fim de conceder-se a ordem rogada, nos termos da
fundamentação supra.
Com isto, dá-se provimento ao recurso, com observação.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.